Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734808-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: RENATA SOUSA CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA NO SISTEMA SISBAJUD. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXAURIDA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que autorizou, excepcionalmente, pesquisa ao sistema SISBAJUD, com a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da executada. 2. Devidamente julgado o recurso de apelação contra a sentença que encerrou a recuperação judicial, o efeito suspensivo a ele concedido se exauriu, restando esgotada também a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir acerca das constrições que possam incidir sobre o patrimônio da empresa recuperanda. 3. Os aclaratórios não possuem efeito suspensivo ope legis (artigo 1.026 do CPC), sendo possível à parte interessada requerer a suspensão dos efeitos da decisão, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 5. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 6. Na espécie, em que existe penhora de créditos junto ao Distrito Federal, a serem pagos por meio de precatório, o requerimento de bloqueio de ativos por meio do SISBAJUD não configura excesso de penhora, pois constituiu apenas uma tentativa de substituição da constrição já existente, considerando que o recebimento dos precatórios é evento futuro e de data incerta. Assim, obtendo-se êxito no bloqueio pretendido, haverá a redução proporcional da penhora dos créditos 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.012 do Código de Processo Civil, bem como 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), sustentando que está em curso recuperação judicial sem trânsito em julgado e, nessa medida, qualquer ato expropriatório sobre o seu patrimônio deve ser decretado exclusivamente pelo juízo universal da Vara de Recuperação Judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido com relação à suposta ofensa aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010